Tribunal: TJDFT
Processo: 0722417-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722417-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALCINA MARIA CUNHA DA ROCHA, ESPÓLIO DE JOÃO AFONSO DA ROCHA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALCINA MARIA CUNHA DA ROCHA contra decisão da 16a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação indenizatória ajuizada pelo ESPÓLIO DE JOÃO AFONSO DA ROCHA contra o BANCO DO BRASIL S.A. O juízo determinou a emenda à petição inicial para “incluir todos os herdeiros do falecido JOÃO AFONSO DA ROCHA como representante do ESPÓLIO DE JOÃO AFONSO DA ROCHA”, sob pena de indeferimento da petição inicial. Em suas razões (ID 37065328), a agravante requer, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, sustenta que: 1) o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada; 2) a possibilidade de indeferimento da petição inicial demonstra o perigo na demora; 3) o espólio é representado pela administradora provisória até que o inventariante preste compromisso; 4) no caso, “inexiste inventário em curso e, evidentemente, não há compromisso prestado, portanto, exsurge a representação do espólio pelo administrador provisório, sendo este o cônjuge sobrevivente, na forma do art. 1.797, I do Código Civil”; 5) está na posse direta dos bens do de cujus e não há oposição dos demais herdeiros. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida e reconhecer a legitimidade da administradora provisória para representar o espólio. Sem preparo, nos termos do art. 101, §1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. DECIDO. A pretensão recursal não se enquadra no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC. Além disso, a determinação de emenda à petição inicial não apresenta conteúdo decisório suficiente a gerar o interesse recursal, pois visa a adequação da peça e/ou correção de irregularidades que podem prejudicar o julgamento de mérito ou o desenvolvimento válido do processo, a depender da fase em que se encontra. É irrelevante, ademais, que o ato se apresente como “decisão interlocutória”, pois sua natureza é aferida pelo conteúdo. Não se desconhece a natureza mitigada do referido rol, conforme apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em perfeita consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. Todavia, a tese firmada não se amolda ao presente caso. Não há urgência na apreciação da matéria. A determinação de emenda à inicial, no caso, não tem natureza própria de decisão e não enseja perigo de dano grave à recorrente. Caso a determinação não seja cumprida, a petição inicial será indeferida e o processo extinto, de maneira que a discussão acerca da legitimidade da agravante para representar o espólio de João Afonso da Rocha poderá ser transferida ao Tribunal, em apelação. No julgamento do recurso, se sua tese for acolhida, a sentença será reformada, e a ação seguirá os trâmites legais. Nesse sentido, registre-se julgado deste Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO. ORDEM DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE GRAVAME AO AGRAVANTE. IRRECORRIBILIDADE DO ATO AGRAVADO. 1. O ato judicial que determina a emenda da petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, com promessa de futuro gravame em caso de não cumprimento da ordem, e, portanto, não desafia qualquer modalidade de recurso. 2. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão no 1405337, 07252413120218070000, Relatora FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, Data de julgamento: 03/03/2022, publicado no DJe de 17/03/2022).” - grifou-se. Portanto, evidente a inadmissibilidade do recurso, por não preencher o requisito intrínseco de cabimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos arts. 1.015 e 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator